Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-35.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002337-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Correção Monetária, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS COSTA - CPF: 104.501.571-72 (AGRAVADO), AMELIA GALVAO COSTA - CPF: 810.099.681-49 (AGRAVADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE -
OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS NA DECISÃO JUDICIAL EXECUTADA - LIMINAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, quando feitos em concordância com os termos da
sentença
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Pedra Preta
, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por
João de Deus Costa e Amélia Galvão Costa,
onde o Juiz julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante, determinando o encaminhamento dos autos para o cálculo de liquidação do débito.

Alega o agravante, que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que torna impossível a execução.

Esta arguição está assentada na argumentação de que o cálculo apresentado pelos agravados não é minucioso nem claro quanto à origem do débito.

Insurge-se, ainda, o Município contra o percentual dos juros aplicados, sustentando que a decisão merece reforma, sob pena de prejuízo à coletividade, porquanto o valor sairá dos cofres públicos.

Desta feita, argumentando estarem presentes os requisitos, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal.

Foi indeferida a tutela recursal postulada (Id. 2025786).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2179046).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, abstendo-se de adentrar no mérito deste recurso (Id. 2340747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pedra Preta,
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº único 2516 - 94.2006.811.0003, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante, determinando o encaminhamento dos autos para o cálculo de liquidação do débito.

Os agravados propuseram ação de indenização por danos materiais e morais contra o município agravante. O feito foi julgado procedente e, por unanimidade, a sentença foi confirmada em grau de reexame necessário. Sobreveio a fase do cumprimento da sentença e, contra a decisão que julgou improcedente a impugnação, o Município interpõe o presente agravo.

O agravado aduz que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que torna impossível a execução, posto que o cálculo apresentado pelos agravados não é minucioso nem claro quanto à origem do débito.

Assevera que, nos processos onde a Fazenda Pública é condenada a pagar verbas indenizatórias, os juros de mora não podem ultrapassar 6% (seis por cento) ao ano.

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento faz-se necessária a coexistência de dois requisitos: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, inciso I c/c 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Estes requisitos, entretanto, não se fazem presentes, razão que merece desprovimento o agravo de instrumento.

No que tange à relevância da fundamentação, o Município objetiva demonstrar alegando a inaplicabilidade do índice de correção definido em sentença transitada em julgado, bem como que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ocorre que, neste momento não mais se discute o índice de correção, porquanto, como dito,
foi objeto de sentença transitada em julgado
, não podendo, pois, ser modificado, haja vista estar acobertado pelo manto da coisa julgada material. Neste sentido já decidiu o STJ, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.250/1995. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NELA FIXADOS. INCLUSÃO DA TAXA SELIC NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA à COISA JULGADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte firmou posicionamento, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/10/2010), no sentido de que a fixação de percentual relativo aos juros moratórios, em decisão que transitou em julgado após a edição da Lei n. 9.250/1995, impede a inclusão da Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença
. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.173.134/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/9/2015; AgRg no AREsp 439.115/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp 1.268.863/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2012.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS NA DECISÃO JUDICIAL EXECUTADA
- INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS - INADMISSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, quando feitos em concordância com os termos da sentença
.

Não trazendo a parte Agravante prova capaz de elidir os cálculos apresentados pela parte adversa, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos.

(N.U 1008116-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019). (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020